Tribunal: TJMT
Processo: 1009442-48.2025.8.11.0055
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009442-48.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO ALEX MORENO BARRETO - CPF: 021.569.001-08 (APELANTE), LAURI ROMUALDO DA SILVA - CPF: 887.796.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO LEITE FIALHO - CPF: 415.542.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 156.212.511-72 (VÍTIMA), ECLEUDIA SOUZA DE FREITAS - CPF: 002.820.072-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. COAUTORIA EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. REPOUSO NOTURNO. VALORAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4º, IV), à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa.

2. Fatos relevantes: (i) furto praticado contra idoso de 85 (oitenta e cinco) anos, durante o repouso noturno, após ingestão de bebida alcoólica em conjunto; (
ii
) prisão em flagrante do apelante na posse dos bens subtraídos (celulares); (
iii
) imagens de câmeras de segurança registrando o uso do cartão da vítima pelo réu e corré logo após o delito; (
iv
) valoração negativa da circunstância do repouso noturno na primeira fase da dosimetria; (v) utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena para exasperação da pena-base.

3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência probatória ou ausência de dolo; (
ii
) subsidiariamente, desclassificação para receptação; (
iii
) reconhecimento da participação de menor importância; (
iv
) afastamento da negativação do repouso noturno na pena-base; (v) aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada vetorial negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suficiência de provas para a condenação por furto qualificado, em detrimento da tese de receptação; (
ii
) analisar a configuração de coautoria ou participação de menor importância; (
iii
) examinar a validade da migração da causa de aumento do repouso noturno para a primeira fase da dosimetria no furto qualificado; (
iv
) avaliar a proporcionalidade do critério utilizado para o aumento da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em crimes contra o patrimônio, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado inverte o ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar a posse lícita do bem, sob pena de presunção de autoria.

6. A comprovação de unidade de desígnios e divisão de tarefas entre os agentes caracteriza a coautoria funcional, afastando a tese de participação de menor importância ou de desclassificação para receptação.

7. No furto qualificado, embora não incida a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno (Tema 1.087 do STJ), é possível a valoração dessa circunstância como vetor negativo na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), dada a maior reprovabilidade da conduta.

8. O aumento da pena-base deve seguir critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo idônea a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, não havendo direito subjetivo à fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, IV; art. 59; art. 29, § 1º; art. 33, § 2º, “a” e “b”. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.087,
AgRg
no HC 718.681/SP,
AgRg
no
AREsp
2.625.477/DF; TJMT,
ApCrim
1020516-30.2022.8.11.0015,
ApCrim
0008850-81.2019.8.11.0006.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Thiago Alex Moreno Barreto
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas), à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna, em síntese, a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do CPP, alegando insuficiência probatória, ausência de dolo e invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, (i) a desclassificação da conduta para o crime de receptação (art. 180, CP); (
ii
) o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP); (
iii
) na dosimetria da pena, o afastamento da valoração negativa da
circunstância
do repouso noturno na primeira fase; (
iv
) a alteração da fração de aumento na pena-base, pleiteando a aplicação de 1/6
sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

O Ministério Público, nas contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória, sustentando a robustez do conjunto probatório e a correção da dosimetria aplicada.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Juiz FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto objetivos quanto subjetivos, conheço do recurso de apelação interposto.

A denúncia narra que, no dia 08 de julho de 2025, durante o repouso noturno, o apelante
Thiago Alex Moreno Barreto
, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com a corré
Ecleudia
de Souza Freitas (processo desmembrado), subtraiu, para si ou para outrem, a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), 2 (dois) aparelhos celulares, documentos pessoais e um cartão bancário pertencentes à vítima João do Nascimento Filho, pessoa idosa com 85 (oitenta e cinco) anos de idade.

Consta dos autos que, após ingerirem bebida alcoólica na residência da vítima, aproveitaram-se da situação para subtrair os bens e, posteriormente, utilizaram o cartão bancário para realizar compras no comércio local.

1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO E SUBSIDIÁRIOS (MÉRITO)

A defesa sustenta a tese de insuficiência probatória e ausência de dolo, alegando que o apelante desconhecia a origem ilícita dos bens, tendo apenas recebido os objetos da corré.

A pretensão não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id 348443989), Boletim de Ocorrência (id 348443990), Termo de Apreensão (id 348443995), Termo de Reconhecimento Fotográfico (ids 348443971, 348443970), extratos bancários (id 348443982) e pelas imagens de câmeras de segurança acostadas aos autos (id 348443976 e
ss
).

A autoria, de igual modo, é certa e recai sobre o apelante.

Embora o réu tente atribuir a responsabilidade exclusiva à corré, a prova dos autos revela o contrário. O apelante foi preso em flagrante na posse direta dos bens subtraídos (dois aparelhos celulares da vítima). Em crimes contra o patrimônio, a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado opera a inversão do ônus da prova, cabendo a ele apresentar justificativa plausível para a posse lícita do bem, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Tribunal:

“(...) 5. A apreensão da coisa subtraída em poder do agente, pouco tempo após o delito, gera a presunção de autoria e provoca a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar a posse lícita do bem, o que não ocorreu no caso.
” (TJ-MT
,
Apelação Criminal

n.
10205163020228110015, Relator

Des.
Paulo Sergio Carreira
d
e Souz
a
,
Gabinete 2 - Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/02/2026)

No depoimento prestado pela corré
Ecleudia
Souza de Freitas
, esta afirmou: “
(...) aí o Thiago foi e
sentou
perto do velho
e
disse assim
:
como você é estuprador agora
,
eu vou pegar tudo que é seu e levar
,
só não vou poder levar tudo
d
a tua casa
,
porque não tem carro
. A
í eu digo
:
não faz isso não Thiago
, eu
já bati nele né
,
não faz isso não
. Aí
ele foi pegou os dois telefones do velho
,
pegou o cartão e a carteira do dele
.

(...)

Aí deu pressão no velho, para o velho dar a senha, porque o cartãozinho do velho não aproxima (...) O velho deu, porque já deu pressão no velho né
?
”
.

Na continuidade, a corré afirmou “
(...) ele botou a senha do velho no celular (...) chegou lá ele passou cem re
ai
s
de cerveja (...)
a tela do telefone dele
tava
trincado, do Thiago né, aí ele falou bem assim:
eu vou arrumar agora o celular
. Aí
l
á
dentr
o
do camelô (...) ele enfiou lá na maquininha do homem, pagou parece foi 200 ou foi 250 (...) aí ele
foi e falou bem assim:

aí eu vou estourar o cartão dele
. Eu digo: faz isso nã
o
Thiago (...) aí ele foi e comprou um perfume (...) ele comprou um urso ainda para mim (...) aí ele
com
pr
ou
uma
g
arrafa daquela para ele Stanley (...) foi uns trezentos e pouco

(...)
”.

Ademais, as imagens das câmeras de segurança demonstram o apelante e a corré realizando compras com o cartão da vítima logo após o furto, inclusive com o réu digitando a senha (vídeo – id 348443976 e relatório de investigação – id 348444860). Tal conduta é incompatível com a alegação de desconhecimento da ilicitude ou de que apenas "recebeu" os bens posteriormente.

A presença do réu na cena do crime (residência da vítima), a saída conjunta com a corré, a posse imediata dos bens e a utilização do cartão bancário evidenciam, de forma cristalina, a unidade de desígnios e a divisão de tarefas, elementos caracterizadores da coautoria no crime de furto qualificado.

Ainda, no depoimento da corré, ela afirma:
“(...) aí foi na hora que chegou
os três policial
(...) aí falou: de quem é esse celular aqui
(...) aí o dono de lá
(Zero grau)
falou assim: é do Thiago, quando ele
chegou ele
tá aqui com as coisas (...)”
.

O crime de receptação pressupõe que o agente receba coisa que sabe ser produto de crime anterior. No caso, o apelante participou da execução do crime patrimonial originário (furto), estando presente no local e aderindo à conduta de subtração
,
mot
ivo pelo qual revela-se descabido o pedido de desclassificação para o delito de receptação.

Igualmente inviável o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP). A atuação do apelante não foi acessória; pelo contrário, teve domínio funcional do fato,

sendo
coautor da
ação delitiva, garantindo a posse dos bens e usufruindo diretamente do proveito do crime ao realizar compras. Trata-se de coautoria plena, não de participação.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa insurge-se contra a primeira fase da dosimetria, questionando a valoração negativa do "repouso noturno" e a fração de aumento utilizada.

2.1. Da Valoração do Repouso Noturno na Pena-Base

O Juízo
a quo
afastou a aplicação da causa de aumento do repouso noturno (§ 1º do art. 155 do CP) na terceira fase, em estrita observância ao Tema Repetitivo 1087 do STJ, que vedou a cumulação da majorante do repouso noturno com a forma qualificada do furto.

A
sentença valorou essa circunstância (crime praticado durante a noite/madrugada) como vetor negativo das "circunstâncias do crime" na primeira fase (art. 59 do CP).

A defesa alega que tal procedimento seria indevido.

A migração da majorante não incidente para a primeira fase da dosimetria é técnica perfeitamente admitida e recomendada pela jurisprudência, visando atender ao princípio da individualização da pena.

Se o agente se aproveita da maior vulnerabilidade da vítima e da menor vigilância social proporcionada pelo horário noturno, sua conduta é, inegavelmente,
mais reprovável do que um furto simples ocorrido à luz do dia.

Não há que se falar em
bis in idem
, pois o fato não foi utilizado em outra fase da dosimetria.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento recente, no sentido de que o Tema 1087 do STJ não impede a valoração do repouso noturno como circunstância judicial desfavorável:

“(...) 3. O Tema 1087 do STJ firmou entendimento no sentido de que a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal não incide sobre o furto qualificado (§ 4º), impedindo sua aplicação como majorante. 4. Contudo, é admissível
a valoração do repouso noturno como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria
, desde que devidamente fundamentada, em respeito ao princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI).” (TJ-MT
,
Apelação Criminal
n.
00088508120198110006, Relator
Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/12/2025)

Portanto, escorreita a sentença ao deslocar a circunstância do repouso noturno para a pena-base.

2.2. Da Fração de Aumento (Critério de 1/8 sobre o intervalo)

A defesa pleiteia a aplicação da fração de 1/
6
sobre
a pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

Na sentença, a magistrada fixou a pena-base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
. A pena mínima do furto qualificado é de 02 anos e a máxima de 08 anos.

Foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais: maus antecedentes e circunstâncias do crime (repouso noturno).

O aumento total foi de 01 ano e 06 meses (18 meses), o que corresponde a 09 meses por vetorial.

Observo que o critério matemático utilizado pela sentenciante corresponde a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima (Intervalo: 8 - 2 = 6 anos ou 72 meses. 1/8 de 72 meses = 09 meses).

O Código Penal não estabelece frações fixas para a exasperação da pena-base. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado possui discricionariedade vinculada para eleger o critério de aumento, desde que fundamentado e proporcional.

Nesse sentido, o critério de 1/8 sobre o intervalo de pena em abstrato é amplamente aceito pelos Tribunais Superiores, pois reflete uma distribuição proporcional das oito circunstâncias judiciais do art. 59 do CP dentro da faixa de pena prevista pelo legislador.

Confira-se o entendimento do STJ:

"(...)
2 .
"A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias." (
AgRg
no HC 718.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 30/8/2022
) .
3. O Tribunal a quo aplicou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para o aumento pela circunstância judicial desfavorável na pena-base, o que se demonstra proporcional, nos termos da jurisprudência desta Corte. Precedentes.
4 .
Agravo regimental não provido. Decisão mantida.” (STJ
,

AgRg
no
AREsp
: 2625477 DF
,
Relator
a
Ministra DANIELA TEIXEIRA,
QUINTA TURMA,
DJe
13/09/2024)
.

No caso em tela, a adoção desse critério mostra-se proporcional e necessári
o
à reprovação do crime, considerando a gravidade concreta da conduta (furto contra idoso de 85 anos, durante a madrugada, com abuso de confiança inicial). O critério de 1/6 sobre o mínimo, pleiteado pela defesa, resultaria em reprimenda insuficiente diante da ousadia e das circunstâncias fáticas do delito.

Portanto, mantenho a pena-base fixada, bem como o critério de cálculo adotado na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Thiago Alex Moreno Barreto
, mantendo
incólume
a respeitável sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026